Tribunal: TJPA
Processo: 0004445-18.2014.8.14.0095
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10411 - Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2023-07-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004445-18.2014.8.14.0095

APELANTE: MARIA DA CONCEICAO SOARES SALDANHA

APELADO: MUNICIPIO DE SAO CAETANO DE ODIVELAS

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR TEMPORÁRIO. RENOVAÇÕES CONTRATUAIS SUCESSIVAS. NULIDADE. PERCEPÇÃO DE FGTS, 13º SALÁRIO E FÉRIAS + 1/3. PRECEDENTES DO STF. APELAÇÃO COHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos da Ação Ordinária de Cobrança, que julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida, para condenar o réu no pagamento do FGTS;

2. O direito à percepção de verbas de FGTS, reconhecido aos empregados públicos, cujos contratos foram ceifados pela nulidade dado a renovações sucessivas, também se aplica aos servidores temporários, nas mesmas condições. Precedente do STF, no exame do RE nº 895.070/RN;

3. Nestes casos, também incide a hipótese descrita no inciso II do Tema 551 do STF, sendo estendidos aos servidores temporários os direitos dos servidores efetivos, incluído o pagamento de 13º salário e de férias vencidas mais 1/3, correspondentes ao tempo de duração do contrato;

4. As verbas atinentes ao adicional de insalubridade, das horas extras, da multa de rescisão, do aviso prévio, do intervalo intrajornada, da indenização abono PIS e do dano moral, não merece guarida eis que não fora prevista o seu pagamento na hipótese de contrato temporário;

5. Apelação conhecida e parcialmente provida. Sentença alterada em parte.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 24ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 17/07/2023 a 24/07/2023, à unanimidade, em conhecer e dar provimento parcial ao recurso de apelação.

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
MARIA DA CONCEICAO SOARES SALDANHA
(Id. 14132862), contra sentença (Id. 14132862) prolatada pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de São Caetano de Odivelas que, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada em desfavor do MUNICIPIO DE SAO CAETANO DE ODIVELAS julgou parcialmente procedente o pedido condenando o réu no pagamento do FGTS no período de 17/12/2009 a 31/12/2012.

Em suas razões, em síntese, aduz fazer jus ao pagamento do adicional de insalubridade, horas extras, multa de rescisão, aviso prévio, intervalo intrajornada, 13º salário, férias, indenização- abono PIS e dano moral.

Requesta ao final, o conhecimento e provimento do apelo para reforma a sentença e julgar procedente as demais verbas pleiteadas na exordial.

Certificado a não apresentação de contrarrazões (Id. 14132922).

Ministério Público manifesta-se pelo conhecimento e desprovimento recursal.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço do recurso interposto, tendo em vista o atendimento dos pressupostos intrínsecos (cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer) e extrínsecos (regularidade formal, tempestividade e preparo) de admissibilidade.

Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que, nos autos da Ação de Cobrança julgou parcialmente procedente o pedido lançado na inicial, cujo dispositivo ora transcrevo:

“Dispositivo

Diante do exposto, resolvo a demanda com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I e II, do Código de Processo Civil:

a)reconheço a ocorrência a prescrição da pretensão de ressarcimento dos valores trabalhistas vencidos antes do quinquênio anterior à propositura da presente ação (ou seja, considero prescritos os anteriores a 17/12/2009);

b) declaro a nulidade dos contratos fumados entre as partes; JULGO IMPROCEDENTES os pedidos autorais referentes ao pagamento de adicional de insalubridade, horas extras, multa de rescisão, aviso prévio, intervalo intrajornada, 13. Salário, férias, indenização abono PIS e indenização por dano moral;

c) JULGO PROCEDENTE o pedido autoral de indenização dos valores referentes aos depósitos de FGTS, entre 17/12/2009 e 31/12/2012, condenando a parte requerida ao seu pagamento, devidamente corrigidos a contar da respectiva competência a ser apurada mês a mês, calculada com base no índice IPCA-E a contar do inadimplemento (data em que cada depósito deveria ter sido realizado) e incidência de juros de mora no percentual de 6% (seis por cento ao ano), a partir da citação válida, até a data da nova redação do artigo 10- F da Lei n. 9.494 /97, instituído pela Lei n° 11.960 de 29-6-2009, quando então deverão incidir os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança (Tema 810).

Diante da sucumbência recíproca e corno a parte autora foi vencida na maioria dos pedidos, CONDENO o demandante em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Exigibilidade suspensa, nos termos do artigo 98, § 3°, do CPC em razão da gratuidade da justiça DEFERIDA neste ato. Tendo em vista a iliquidez do valor da condenação, determino a remessa necessária dos autos no caso de não apresentação de recurso de apelação (art. 496, § 1° do CPC).

Deve a Secretaria proceder a correção da autuação e capa dos autos para constar no polo - passivo o MUNICÍPIO DE SÃO CAETANO DE ODIVELAS, e não Fundo Municipal.”.

A matéria devolvida a esta Corte por força do apelo versa sobre o pagamento do adicional de insalubridade, das horas extras, da multa de rescisão, do aviso prévio, do intervalo intrajornada, do 13º salário, das férias, da indenização abono PIS e do dano moral, tendo em conta a relação contratual temporária prevista inciso IX do art. 37 da CF/88 c/c art. 36 da Constituição do Estado do Pará.

Examino.

Os contratos administrativos de trabalho, ao largo de concurso público, de fato, têm espeque no inciso IX, do art. 37, da CF/88, bem ainda do art. 36, da Constituição Estadual, o que lhes reveste de constitucionalidade e os alça à qualidade de medidas excepcionais de contratação de servidores públicos, quando a regra exige o ingresso de servidores pela via necessária de concurso.

A contratação de servidores em regime especial, qual o relativo a contratados para exercer função pública de forma temporária, atém-se a condições especialíssimas. No caso, o caráter urgente ou emergencial da necessidade de contratação pelo ente estatal.

O contrato de trabalho em tela foi celebrado em 04/04/205 e encerrado em 31/12/2012; tendo transcorrido sob renovações sucessivas ao longo de mais de cinco anos. Logo, tanto a necessidade temporária, quanto o prazo da contratação foram desnaturados, de sorte que o negócio jurídico se mostra ilegal e, portanto, nulo, na forma do §2º, do art. 37, da CF/88.

Em julgamento, acerca do Rext. nº 960.708/PA, interposto pelo Estado do Pará, a Ministra Carmen Lúcia reconheceu a incidência do art.
19-A
da Lei
8.036
/1990 aos servidores públicos temporários cujos contratos sejam nulos. Segue a decisão,
verbis,
com grifos apostos.

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NULA.
FGTS
. INCIDÊNCIA DO ART. 19-A DA LEI N. 8.036/1990. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

(...) 6.
Reconhecida a nulidade da contratação temporária do Recorrido, na linha da jurisprudência deste Supremo Tribunal, deve-se aplicar o art. 19-A da Lei n. 8.036/1990 e assegurar-se o pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
. (STF, Relator (a): Min. CÁRMEN LÚCIA. DJe 05/05/2016).

Posto isso, resta evidente o direito à percepção de depósitos relativos ao FGTS de acordo com os vencimentos então percebidos no curso do contrato de trabalho.

Quanto às verbas de
13º salário e férias mais 1/3,
o STF já firmou entendimento, excerto no
Tema 551
, com tese firmada no julgamento do Recurso Extraordinário n° 1066677 – recurso extraordinário em que se discute, à luz do caput e do inciso IX do art. 37 da Constituição Federal, a possibilidade, ou não, de extensão de direitos dos servidores públicos efetivos aos servidores e empregados públicos contratados para atender necessidade temporária e excepcional do setor público. São os termos:

“Tema 551

Extensão de direitos dos servidores públicos efetivos aos servidores e empregados públicos contratados para atender necessidade temporária e excepcional do setor público.

Tese:

Servidores temporários
não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constituciona
l, salvo: (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II)
comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.”

Desta feita, observado o desvirtuamento da contratação temporária na espécie, incide a exceção estatuída
no inciso II da Tese firmada, de modo que são devidas as verbas trabalhistas requeridas apenas quanto ao 13 º salário e férias remuneradas acrescida de 1/3.

Nesse compasso, no tocante as demais verbas vindicadas, quais sejam, o adicional de insalubridade, as horas extras, a multa de rescisão, o aviso prévio, o intervalo intrajornada, a indenização abono PIS e o dano moral, não merecem guaridas já que não foram comtempladas na hipótese de contratação temporária, mas tão somente o FGTS, 13º Salário e férias.

Nesse direcionamento, segue jurisprudência desta E. Corte:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO TEMPORÁRIO. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. CONTRATO NULO. INCIDÊNCIA DO TEMA 551/ STF. DIREITO AO 13º SALÁRIO E FÉRIAS ACRESCIDAS DE 1/3.
FALTA DE AMPARO LEGAL PARA OS PEDIDOS DE HORAS-EXTRAS, SALÁRIO FAMÍLIA E ADICIONAL NOTURNO.
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA DAS PARTES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I- Trata-se de recurso de apelação civil interposto pelo Estado do Pará, em face de sentença que julgou procedente ação de cobrança;

II- É devido aos ex-servidores públicos contratados em regime temporário os valores referentes ao FGTS, 13º salário e férias acrescidas de 1/3, quando reconhecida a nulidade da relação contratual;

III- In casu, só há direito ao 13º salário e férias acrescidas de 1/3, tendo em vista a inexistência de pleito quanto aos valores do FGTS;

IV-
Denegado o direito ao salário família, horas-extras e adicional noturno, tendo em vista a falta de amparo legal
;

V- Como ambas as partes foram em parte vencida e vencedora está configurada a sucumbência recíproca, nos moldes do art. 86 do CPC;

VI- Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido, reformando os termos da sentença a quo, de modo a denegar ao apelado os valores referentes a salário família, horas-extras, e adicional noturno. Mantido o direito de o apelado perceber os valores referentes ao 13º salário e férias acrescidas de 1/3. Condenação sucumbencial em 10%, a ambas as partes tendo em vista a sucumbência recíproca. (AP: 0007291-31.1998.8.14.0301 , Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data do documento: 08/03/2022)

Ante o exposto,
conheço e dou parcial provimento
ao apelo, para reformar a sentença apenas para acrescer a condenação no pagamento de 13º salário e férias, observando a prescrição quinquenal. No mais, mantenho a sentença nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É o voto.

Belém, 17 de julho de 2023.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 26/07/2023